Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO SUPLEMENTAR DO TRIBUTO NÃO PAGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 393 DO STJ. SÚMULA No 436 DO STJ.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ.
2. A entrega de declaração, pelo contribuinte, com o reconhecimento do débito fiscal, constitui o crédito tributário, sendo dispensável qualquer outra providência por parte do fisco, nos termos da Súmula no 436 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.